Tribunal: TJMT
Processo: 1030108-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030108-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROMILDO ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 270.214.831-04 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), 2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEITADAS – DETRAN – RENOVAÇÃO DE CNH – INCONSISTÊNCIA DE DADOS DO PRONTUÁRIO GERAL ÚNICO (PGU) – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍÍOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ÔNUS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DO DETRAN – ATO ILEGAL RECONHECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há que se falar em inadequação da via eleita, pela impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança, quando o peça inaugural do mandamus encontra-se suficientemente preenchida com documentação pertinente e suficiente.

Não pode o administrado, que já renovou sua CNH por diversas vezes, arcar com o ônus da duplicidade de seu PGU e ter seu direito de dirigir suspenso, uma vez que compete exclusivamente ao órgão de trânsito apurar estas informações, conforme entendimento do TJ/MT.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação cível interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Romildo Rosa do Nascimento
, concedeu a segurança para determinar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante.

Em suas razões recursais, defende o apelante, preliminarmente, a inadequação da via eleita em razão da ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela estreita via do
mandamus
.

Ainda em sede de preliminar, afirma estar o writ desprovido de prova pré-constituída uma vez que não é cabível a dilação probatória na hipótese (Id. 173042677, fl. 04).

No mérito, argumenta que “
instaurou o processo administrativo n°. 290/2010/COORD.RENACH/DETRAN/MT, que tinha como objetivo a investigação sobre a legalidade da emissão de CNH em nome do Impetrante
”, em razão da duplicidade de dados do PGU – Prontuário Geral Único, de modo a culminar, “
ao final, com a anulação do ato administrativo de expedição da CNH
”.

Pontua que constatou-se administrativamente, conforme relatório técnico, que a numeração da PGU no 206641788, fora transferida da base de dados do Estado do Alagoas para o Mato Grosso na data de 12/09/2001, em nome de Antônio Miguel da silva, e posteriormente, “
alterada para o Sr. Romildo Rosa do Nascimento de forma irregular, posto que este não realizou exames e cursos obrigatórios em legislação para aquisição da primeira habilitação
”.

Afirma que “
diante dos claros indícios de irregularidade na obtenção de Primeira Habilitação do Autor, não há que se falar ainda em convalidação de ato administrativo para dar continuidade a CNH visto que, a convalidação é o processo de que se vale para aproveitar atos administrativos com vícios superáveis, porém, no presente caso, o vício atinge o objeto do ato, e por este motivo considerado vício insanável
”.

Assevera que “
o processo administrativo não pode ser anulado visto que respeitou o devido processo legal, garantindo a ampla defesa e contraditório, observadas todas as normas aplicáveis ao processo em tela, não merecendo prosperar quaisquer argumentos quanto a nulidade do processo administrativo
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja denegada a segurança que determinou a renovação da CNH (Id. 173042677, fl.10).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 173042682).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso com a consequente ratificação da sentença (Id. 179490697, fl.03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que nada obstante a Autarquia Estadual argumente que as “
notificações não são realizadas diretamente pelo DETRAN”
bem como que estas
“ocorreram pelo próprio agente autuador, Prefeitura Municipal de Cuiabá
” (Id. 173042677, fl.04), verifica-se que a situação dos autos não abarca a famigerada discussão acerca da legalidade das multas aplicadas, ou ainda, a exigência do pagamento das mesmas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo, logo,
sequer merece ser conhecida tal premissa.

Por outro lado, não há que se falar em necessidade de dilação probatória, tendo em vista a plena possibilidade de verificação, diante da documentação previamente colacionada pelo impetrante, da ilegalidade do ato administrativo que não permitiu a renovação da CNH do impetrante.

Prosseguindo, sabe-se que a
Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
in

verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem. A habilitação para condução de veículos automotores é procedimento que encontra regramento específico nos artigos 140 a 160, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997).

In casu
, verifica-se pela documentação anexa, que a recusa em renovar a Carteira Nacional de Habilitação – CNH se deu em razão de determinação contida no Processo Administrativo 290/2010/RENACH/DETRAN/MT, o qual fora instaurado para apurar hipotética inconsistência de dados no Prontuário Geral Único - PGU
(
Id. 173042659, fl.02).

Desta maneira, o ato do Apelante de suspensão/anulação da CNH do Apelado se deu fora do regramento específico para a expedição da CNH, mas por “informações obscuras” em seu sistema, que deverá, por ele, ser investigado, não cabendo o ônus probatório da inserção das informações do sistema do DETRAN/MT recair sobre o administrado.

A propósito, a injusta recusa de renovação da CNH já fora objeto de judicialização no ano de 2016, oportunidade em que fora concedida a segurança no
mandamus
autuado sob o n. 1022104-04.2016.811.0041, que tramitou perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, decisão esta transitada em julgado.

Por consequência, não pode o Apelado, que já renovou sua CNH por diversas vezes, arcar com o ônus da duplicidade/inconsistência de dados de seu PGU e ter seu direito de dirigir suspenso, uma vez que compete exclusivamente ao órgão de trânsito apurar estas informações, conforme entendimento do TJ/MT. Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CLONA –
RENOVAÇÃO DE CNH – DUPLICIDADE DE PRONTUÁRIO GERAL – PGU – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– INOBSERVÂNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em razão da inobservância do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENOVAÇÃO DA CNH – RECUSA – DUPLICIDADE DE PGU – AUSENCIA DE ILEGALIDADE COMETIDA PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCESSIVIDADE- REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os lançamentos dos dados referentes aos condutores de veículos automotivos são de competência exclusiva do Órgão de Trânsito, não lhe sendo dado imputar ao condutor o ônus pela ocorrência de duplicidade de seu PGU (Prontuário Geral Único). Necessário à adequação dos honorários advocatícios, respeitando à razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 20 § 4o do CPC, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa. (TJ MT - Ap 28875/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014)

Dessa forma, inobservado o devido processo legal, e não demonstrada a apuração para eventual irregularidade no processo de habilitação e renovação do Apelado, não pode este ser penalizado pela inércia da Administração, de modo que constato a violação de direito líquido e certo a ser amparado pela via do
mandamus
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e em sede de remessa necessária de sentença,
RATIFICO
integralmente o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023